Tribunal: STF
Processo: HC 257217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por F. X. de S. F., em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da Medida Cautelar 190/DF, indeferiu requerimento do paciente, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido formulado por F. X. DE S. F. nos autos da Medida Cautelar n. 190/DF, apensa ao Inquérito n. 1.636/DF, por meio do qual requer a disponibilização formal, nos autos, das seguintes informações: (a) data e hora de início e término da interceptação telefônica; (b) decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a medida, com respectivas fundamentações.



    Alega o requerente que tais dados não se encontram dispostos, de maneira clara, objetiva e acessível, nos autos, o que comprometeria a legalidade da medida e colocaria em risco a validade das provas produzidas, invocando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da publicidade.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Ressalta que todos os documentos solicitados já constam dos autos, inclusive as decisões judiciais, autorizações e datas das interceptações, tendo a defesa acesso integral ao material. Destaca que a certificação pretendida é tecnicamente inviável e desnecessária na presente fase procedimental (fls. 8.440- 8.442).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia cinge-se à alegada ausência de informação clara quanto ao início, término e prorrogações da medida de interceptação telefônica determinada no bojo da investigação, bem como à suposta omissão das decisões judiciais que autorizaram e renovaram a diligência.



    Todavia, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, é certo que a defesa obteve acesso integral aos elementos constantes nos autos, inclusive às representações da autoridade policial, aos requerimentos do Parquet, às decisões judiciais que autorizaram a interceptação e aos mandados respectivos, todos devidamente fundamentados.



    Ademais, a medida cautelar encontra-se em fase pré-processual, aguardando manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento ou não da denúncia, não se verificando prejuízo à atuação da defesa.



    Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n. 14, assegurou ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tal preceito tem sido rigorosamente observado neste procedimento, inexistindo óbice à consulta do material probatório coligido, inclusive quanto à interceptação questionada.



    Do ponto de vista técnico, não se revela viável a certificação pretendida, porque, em procedimentos de elevada complexidade investigativa, como o presente – que envolve diversos investigados, núcleos estruturados e farta documentação –, a elaboração de síntese cronológica ou certificação judicial específica demandaria reanálise processual exaustiva, cuja responsabilidade não cabe ao Judiciário, sobretudo quando a parte dispõe dos meios necessários para promover, por conta própria, a análise técnico-defensiva.



    A Constituição Federal de 1988 assegura, no art. 5º, LIV e LV, o devido processo legal e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Porém, tais garantias não impõem ao juízo o dever de preparar elementos já constantes dos autos em formato específico ou de acordo com critérios subjetivos da parte.



    Nesse sentido, não há ilegalidade, nulidade ou afronta ao contraditório ou à isonomia processual.



    A defesa dispõe de acesso aos mesmos elementos que subsidiam a atuação do Ministério Público, podendo deles valer-se em pé de igualdade, tal como previsto no art. 3º, IX, do Código de Processo Penal e nos princípios estruturantes do processo penal democrático.



    Ante o exposto, indefiro o pedido por ausência de viabilidade técnica e por inexistência de prejuízo à atuação defensiva, assegurado o amplo acesso da parte aos elementos constantes nos autos. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A concessão de liminar, para determinar à autoridade coatora que expeça, de imediato, certidão com a data, hora de início, duração e término das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Quebra de Sigilo n.º 190/DF, em relação ao Paciente; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito líquido e certo do Paciente à obtenção da certidão requerida; c) A comunicação imediata da decisão ao STJ para cumprimento. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator